Tribunal: TJMT
Processo: 1011661-68.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011661-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Prescrição e Decadência, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO SCHMIDT - CPF: 839.891.539-00 (ADVOGADO), MARLUCE SOARES DE MELO GOMES - CPF: 822.471.451-91 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), ADEMAR SANTANA FRANCO - CPF: 445.783.936-15 (ADVOGADO), LOUISE FERNANDA DELFRATE SILVEIRA - CPF: 069.115.659-01 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), HIDRO E ELETRICA MOURA LTDA - CNPJ: 08.954.892/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), WENDER MOURA GOMES - CPF: 829.619.051-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Prescrição intercorrente. Inexistência de inércia do exequente. Diligência úteis para localização da executada. Súmula 106 do stj. Bloqueio via sisbajud. Modalidade “teimosinha”. Legalidade. Efetividade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, que afastou a prescrição intercorrente e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática, pelo prazo de 30 dias.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há prescrição intercorrente diante da alegada ausência de impulso útil do exequente e se é legítima a determinação de bloqueio de ativos financeiros pelo sistema SISBAJUD na modalidade “teimosinha”.

III. Razões de decidir

3. A configuração da prescrição intercorrente exige a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material, precedida de sua intimação para manifestação, em observância ao contraditório.

4. A análise da marcha processual evidencia a adoção de diligências contínuas pelo exequente para localização da devedora, incluindo indicação de endereços, requerimentos de pesquisas patrimoniais e efetivação posterior da citação, afastando a caracterização de desídia.

5. A demora na citação, quando decorrente de circunstâncias inerentes ao funcionamento do Judiciário, não autoriza o reconhecimento da prescrição, nos termos da Súmula nº 106 do STJ.

6. A natureza solidária da obrigação decorrente de aval não impõe ao credor a limitação do prosseguimento da execução apenas em face dos devedores já citados, inexistindo abuso na busca pela formação completa do polo passivo.

7. A determinação de bloqueio de ativos via SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática, encontra amparo nos arts. 835, I, e 854 do CPC, constituindo instrumento legítimo para assegurar a efetividade da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. Não se configura prescrição intercorrente quando evidenciada a prática de diligências úteis pelo exequente voltadas ao prosseguimento da execução. 2. É legítima a utilização do SISBAJUD na modalidade de reiteração automática como meio de efetivação da tutela executiva, cabendo ao executado comprovar eventual impenhorabilidade após a constrição.”

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 835, I, 854 e 921; Lei nº 10.931/2004, art. 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018; Súmula nº 106/STJ; TJMT, N.U 0003417-21.2014.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por MARLUCE SOARES DE MELO GOMES contra a r.

decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da “Execução de Título Extrajudicial” (Proc. nº 1033076-62.2018.8.11.0041), ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A., declarou saneado o processo quanto às citações, afastou a ocorrência de prescrição e prescrição intercorrente e determinou o bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias (Id. nº 223859381 dos autos de origem).

A agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida não analisou adequadamente a ocorrência de prescrição intercorrente.

Argumenta que a execução foi ajuizada em outubro de 2018 e, desde maio de 2019, já havia executados regularmente integrados ao processo por meio de comparecimento espontâneo.

Alega que a ausência de citação de um dos coexecutados não impediria o prosseguimento da execução em relação aos demais, em razão da natureza solidária da obrigação decorrente do aval.

Aduz que o juízo de origem limitou-se a afirmar genericamente a existência de diligências do credor, sem examinar se tais atos traduziram impulso útil ao processo executivo.

Sustenta que a simples prática de atos formais não afasta a prescrição intercorrente quando ausente efetiva constrição patrimonial ou avanço concreto da execução.

Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida, especialmente quanto à realização de bloqueios via SISBAJUD na modalidade de reiteração automática. No mérito, postula a reforma da decisão para que seja reconhecida a prescrição intercorrente ou, subsidiariamente, a cassação da decisão com retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para nova análise fundamentada (Id. nº 354123357).

A decisão contida no Id. nº 355140383 indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, o agravado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do recurso (Id. nº 360019372).

É o breve relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto tempestivo e em conformidade com os requisitos previstos nos arts. 1.016 e 1.017 do Código de Processo Civil.

Ademais, tratando-se de decisão proferida em fase de execução, revela-se cabível o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição intercorrente, bem como à legalidade da determinação de bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, na modalidade de reiteração automática (“teimosinha”).

No tocante à prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 1 (REsp 1.604.412/SC), firmou orientação no sentido de que sua configuração exige a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material, além da prévia intimação do credor para manifestação, em observância ao contraditório.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição.2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.3. Recurso especial provido.” (STJ. REsp 1604412/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2018, DJe 22/08/2018).

Com o advento do Código de Processo Civil de 2015, a matéria passou a ser disciplinada pelo art. 921, que prevê a suspensão da execução quando não localizado o devedor ou bens penhoráveis, iniciando-se, após o decurso do prazo de um ano, a contagem da prescrição intercorrente (§§ 1º e 4º).

No caso concreto, a execução funda-se em cédula de crédito bancário, cujo prazo prescricional é de três anos, conforme dispõe o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, c/c o art. 70 do Decreto nº 57.663/1966.

Da análise da marcha processual, verifica-se que a execução foi distribuída em 02/10/2018, com despacho citatório em 03/12/2018, tendo o exequente, desde então, adotado providências contínuas voltadas à localização da agravante, inexistindo lapso de inércia apto a ensejar a prescrição intercorrente.

Com efeito, diante das tentativas frustradas de citação, o credor indicou novos endereços, promoveu o recolhimento de custas, requereu a expedição de mandados e, posteriormente, postulou a realização de pesquisas nos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, logrando, ao final, a localização da agravante, cuja citação foi efetivada em 14/06/2024.

Tal circunstância afasta a alegação de inércia, na medida em que não se verifica o transcurso de prazo superior ao prescricional sem a prática de atos úteis ao andamento do feito.

Nesse sentido, a jurisprudência é firme ao reconhecer que a prática de diligências pelo exequente impede o reconhecimento da prescrição intercorrente:

Sobre a matéria:

“APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO. [...] A movimentação processual útil interrompe o curso da prescrição, evidenciando o interesse do credor no prosseguimento da execução e afastando a incidência da prescrição intercorrente.”

(TJMT, N.U 0003417-21.2014.8.11.0023, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 15/04/2026, DJE 22/04/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE – [...] A adoção de medidas reiteradas para localização de bens penhoráveis afasta a configuração da prescrição intercorrente.”

(TJMT, N.U 1014138-35.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 17/09/2024, DJE 24/09/2024)

Aplica-se à espécie o entendimento da Súmula nº 106 do STJ, segundo a qual “proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”, pois, reafirma-se, o Banco agravado sempre se mostrou interessado e diligente para que fosse efetivada a citação da devedora, envidando esforços para localizá-la, sendo que a citação não ocorreu anteriormente por fatores externos, independentes da diligência da parte autora.

Não prospera, outrossim, a alegação de que a execução deveria ter prosseguido apenas em relação aos devedores já citados. Tratando-se de obrigação solidária decorrente de aval, é facultado ao credor exigir o cumprimento da obrigação de qualquer dos coobrigados, não se caracterizando desídia pela insistência na citação da agravante.

Quanto à insurgência relativa ao bloqueio de ativos financeiros via SISBAJUD, inclusive na modalidade de reiteração automática, a medida encontra respaldo nos arts. 835, inciso I, e 854 do Código de Processo Civil.

A utilização da ferramenta denominada “teimosinha” revela-se adequada à finalidade de conferir efetividade à execução, sobretudo diante da possibilidade de ocultação ou rápida movimentação de ativos financeiros pelo devedor.

Ressalte-se que eventual alegação de impenhorabilidade deve ser deduzida após a efetivação da constrição, incumbindo à parte executada comprovar a natureza protegida dos valores, nos termos do art. 854, § 3º, do CPC, não sendo possível obstar previamente a adoção da medida com fundamento em alegações genéricas.

Diante desse contexto, a decisão agravada mostra-se juridicamente adequada, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso, mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026